Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0711210-71.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ ADVOGADO: WILLIAM DE PAULO RIBEIRO E SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Cuida-se de petitório, apresentado nesta data, pugnando pela redesignação do julgamento dos presentes autos, tendo em vista a impossibilidade física e de saúde do patrono do acusado (ID’s 30785703 e 30787858). Acompanha o petitório o atestado médico de ID 30790114. De fato, o documento apresentado pelo peticionante atesta motivo justificável para deferir o pleito formulado. À vista dos argumentos lançados e em observância ao princípio da ampla defesa, acolho o pedido de ID 30785703, nos moldes em que formulado, determinando, por conseguinte, a inclusão do feito na pauta da próxima sessão de julgamento por videoconferência. Intimações necessárias. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR